Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO DO RÉU FEITO PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VALIDADE PROBATÓRIA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca (faca), improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais, pela confissão extrajudicial do acusado e pelo farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. Segundo os termos do art. 226 do Código de Processo Penal, o procedimento previsto para o reconhecimento de pessoas deve ser adotado pela autoridade policial quando for necessário, o que não ocorre no caso em que o acusado é preso em flagrante e é prontamente reconhecido pela vítima na delegacia, não havendo falar em nulidade do procedimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.